Tribunal: TJBA
Processo: 8076611-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076611-05.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISABETE MARIA SOUZA FALCK e outros Advogado(s): WADIH HABIB BOMFIM, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL APELADO: MULTI IMAGEM LTDA. e outros Advogado(s):ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, WADIH HABIB BOMFIM ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO EM LAUDO DE EXAME MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 80.000,00 EM RAZÃO DA GRAVIDADE DA OFENSA, DO SOFRIMENTO SUPORTADO PELA CONSUMIDORA E DA FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ESTÉTICOS E IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL MANTIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada por consumidora contra clínica de imagem, em razão de erro em laudo de exame médico. Sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, condenando-a ao pagamento de R$ 1.435,50 por danos materiais e R$ 25.000,00 por danos morais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos estéticos. A autora apelante requereu a majoração da indenização por danos morais para R$ 300.000,00 e o reconhecimento dos danos estéticos, ou, subsidiariamente, a reabertura da fase probatória para realização de perícia médica. A ré apelante adesiva pleiteou a reforma integral da sentença, sustentando inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e requerendo, subsidiariamente, a redução dos danos morais para R$ 3.000,00 e o reconhecimento de sua sucumbência mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o erro no laudo de exame médico configura defeito na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da ré; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido; (iii) determinar se há necessidade de reabertura da instrução probatória para análise dos danos estéticos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê, no artigo 14, que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que laboratórios e clínicas de imagem assumem obrigação de resultado, sendo responsáveis pelos danos decorrentes de erro em exames médicos. No caso concreto, o erro no laudo levou a autora a acreditar que sofria de grave enfermidade, submetendo-se a tratamentos médicos desnecessários e sofrendo intenso abalo emocional, o que caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo justificada a majoração do valor para R$ 80.000,00, considerando a gravidade da ofensa e as suas repercussões na vida da autora. A alegação de inexistência de nexo causal não se sustenta, pois o erro no exame induziu a autora a buscar tratamento inadequado, configurando relação direta entre a falha no serviço e os danos sofridos. O pedido de indenização por danos estéticos deve ser mantido como improcedente, pois a autora não produziu prova suficiente na fase instrutória, operando-se a preclusão processual. O pedido da ré de reconhecimento de sucumbência mínima não procede, pois a majoração da indenização por danos morais reforça sua condição de parte sucumbente na maior parte dos pedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 80.000,00. Recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: O erro em laudo de exame médico configura defeito na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do prestador, nos termos do artigo 14 do CDC. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e suas repercussões na vida do ofendido. A preclusão impede a reabertura da fase probatória em grau recursal para comprovação de danos estéticos quando a parte autora não requereu a produção de provas na fase instrutória. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, arts. 223 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1653134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/10/2017; TJ-RN, Apelação Cível nº 0857957-62.2019.8.20.5001, Rel. Des. Vivaldo Otavio Pinheiro, j. 02/05/2024; TJ-RJ, Apelação nº 0028177-06.2018.8.19.0206, Rel. Des. Mauro Pereira Martins, j. 14/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076611-05.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ELISABETE MARIA SOUZA FALCK e outros e como apelada MULTI IMAGEM LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER os recursos de apelação e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .